Tribunal: TJDFT
Processo: 0748325-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. MÁ ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS DANOS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência do pedido de ressarcimento de valores, em vista de atualização das cotas depositadas na conta vinculada do PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o Banco do Brasil atualizou as cotas depositadas na conta do PASEP em conformidade com a legislação de regência.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia para o Tema Repetitivo 1.300 do STJ é a seguinte: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Segundo a página oficial da Corte Superior, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. No caso, o recurso versa sobre a existência de valores pecuniários passíveis de ressarcimento, em vista de atualização das cotas depositadas na conta vinculada do PASEP, porém, não há nos autos controvérsia relativa a quem cabe o ônus da prova de pagamentos ao correntista.
4. Demonstrado pela prova pericial que o Banco do Brasil aplicou os índices corretos na conta vinculada do PASEP da autora, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.300. TJDFT, APC 0707584-04.2020.8.07.0003, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. em 02/05/2024.